Tribunal: TJES
Processo: 5014954-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014954-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILIEVERSON RIBEIRO BRITES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014954-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILIEVERSON RIBEIRO BRITES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GILIEVERSON RIBEIRO BRITES, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Descreve a denúncia que:

Consta do inquérito policial, que no dia 30 de março de 2024, por volta de 10h21min, na Avenida dos Manguezais, Irajá, no estabelecimento Top Bar, nesta Comarca, o denunciado GILIEVERSON, trazia consigo e mantinha em depósito 02 (duas) buchas de maconha, 01 (uma) planta (pé) de cannabis sativa e um saco contendo folhas secas de cannabis sativa, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado GILIEVERSON, possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo, marca Taurus, espécie pistola, calibre .380 e 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão.

Segundo os autos, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado, quando receberam a informação de que um indivíduo, foragido da justiça, estaria escondido no endereço citado acima.

Chegando próximo ao local, a guarnição efetuou um cerco no estabelecimento Top Bar, ocasião em que um policial avistou o denunciado, que já era conhecido da guarnição, sendo que o mesmo, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma arma de fogo pela báscula do banheiro.

Ato contínuo, os policiais abordaram GILIEVERSON e recolheram a arma Taurus, que havia sido dispensada, municiada com 18 (dezoito) munições.

Em seguida, os militares entraram no imóvel, onde encontraram 02 (duas) balanças de precisão e um rolo de plástico PVC, além de 02 (duas) buchas de maconha e, ao realizarem buscas mais detalhadas, localizaram uma bolsa com 14 (quatorze) munições de calibre .380, e uma sacola com folhas de maconha, além de uma planta de maconha.

Cabe salientar, que o denunciado se encontrava com um mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio qualificado.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Ademais, em consulta ao Sistema EJUD, pude observar que o paciente responde a outras ações penais (Processo nº 0001774-87.2019.8.08.0006, 0001473-04.2023.8.08.0006), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Por outro lado, é necessário consignar que o STF já fixou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

No caso em tela, verifico que a apreensão de drogas e arma com o paciente, revela fortes indícios de envolvimento habitual do paciente no comércio ilícito de entorpecentes.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente, é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)